Tribunal: TJES
Processo: 5009810-33.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009810-33.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Muito embora reconhecida a falha na prestação do serviço
decorrente da contratação fraudulenta de empréstimo consignado
, as peculiaridades da demanda, especialmente a ausência de
descontos no benefício previdenciário do recorrente
e do comprometimento do seu sustento, evidenciam que os fatos não passaram de meros dissabores do cotidiano, tornando incabível a indenização por danos morais.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL
N.º 500
9810-33.2021.8.08.0048

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : LUIZ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : SÉRGIO ARAÚJO NIELSEN

RECORRIDO : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação da existência de danos morais indenizáveis por decorrência da irregularidade da contratação de empréstimo consignado.

O Apelante formulou pedido inicial para que o Apelado não efetuasse qualquer desconto em seu benefício previdenciário, em razão de empréstimo consignado não contratado, bem como que restituísse em dobro os valores eventualmente descontados e o indenizasse pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Segundo o Apelante, o contrato n.º 017325846 foi firmado sem a sua anuência, sendo creditado em sua conta bancária o valor de
R$
8.904,56
(oito mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a ser adimplido através de descontos em seu benefício previdenciário, no total de
84
(oitenta e quatro) parcelas mensais de
R$
229,00

(duzentos e vinte e nove reais), o que vem lhe causando dissabores (id. 4154664).

Após o ajuizamento da demanda, o Apelante procedeu ao depósito judicial do valor que teria sido creditado na sua conta pelo banco Apelado (id. 4154804).

Em sua defesa, o Apelado arguiu preliminar, e, no mérito, refutou os termos da inicial, asseverando a regularidade da contratação, o descabimento da devolução em dobro dos valores descontados e a não configuração dos danos morais (id. 4154678).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença, julgando procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito constante do contrato n.º 017325846, condenando o Apelado a restituir, em dobro, eventuais descontos no benefício previdenciário do Apelante, acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A sentença, ainda, deferiu a tutela de urgência, determinando que a instituição financeira Apelada suspenda todo e qualquer ato de cobrança relativa à contratação, sob pena de multa.

Ao final, condenou reciprocamente as partes, na proporção de 1/3 (um terço) para o Apelante e de 2/3 (dois terços) para o Apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, ressalvando, contudo, a suspensão da cobrança em relação àquele, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita. (id. 4154811).

No apelo, o Apelante pretende reformar a sentença para ver condenado o Apelado ao pagamento da indenização por danos morais (id. 4154814).

Em contraditório, o Apelado pugna para que seja desprovido o recurso (id. 4154822).

Pois bem.

Realmente, descabe a reparação postulada, uma vez que não há prova de que tenha ocorrido descontos de valores junto ao benefício previdenciário do Apelante, ou que eventuais descontos tenham sido capazes de causar prejuízo a algum direito de personalidade.

Vejam da petição inicial, que os descontos decorrentes da indevida contratação do empréstimo consignado aconteceriam em
novembro de 2021
, tendo o Apelante ajuizado a demanda em
agosto de 2021
.

Durante a instrução processual, o Apelante não cuidou em informar ao Juízo
a quo
qualquer redução do seu benefício previdenciário, para contrapor a afirmação do Apelado na contestação de que estes sequer chegaram a ser efetuados.

Isso não significa dizer que o Apelado não deva restituir em dobro eventuais descontos advindos da fraude na contratação, por ocasião do cumprimento de sentença. Não é isso!

O que deve ser afastada é a indenização, por não se cuidar de dano moral
in re ipsa
ou dano moral presumido, de modo que cabia ao Apelante, minimamente, comprovar os prejuízos gerados pela contratação fraudulenta, na forma do disposto no art. 373, I, do CPC.

Não obstante a fraude na contratação, o Apelante não demonstrou situação capaz de romper o equilíbrio psicológico ou atingir a sua honra e imagem, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor decorrentes do cotidiano.

Logo, coadunando com o entendimento manifestado pelo Julgador, deve ser mantida intacta a sentença, por não se vislumbrar a efetiva ofensa à esfera subjetiva de direitos inerentes ao Apelante, a ponto de configurar os danos morais.

Em situações assemelhadas, colaciono do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. VALOR ÍNFIMO. RESSARCIMENTO DA QUANTIA. ABALO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais por saque indevido em conta corrente, posteriormente restituído, porquanto não se trata de dano in re ipsa
. No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.622.003/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)” (destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, observada a sucumbência recíproca do Apelante.

Ressalvo, contudo, que a exigibilidade da cobrança está suspensa pelo deferimento da assistência judiciária gratuita ao Apelante.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5009810-33.2021.8.08.0048_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)